Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723707-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GROMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GROMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de compensação de crédito ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando que as ações preferenciais que a sociedade autora detém do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, o qual foi incorporado pelo BANCO DO BRASIL S/A, sejam admitidas para compensação impositiva do débito que a própria possui junto à instituição financeira ré. Em suas razões recursais (ID 60112295), a sociedade autora defende, em singela síntese, a possibilidade de indicar os títulos de propriedade para pagamento, por meio do instituto de compensação, da dívida que possui perante o banco réu e sustenta que os títulos ofertados (ações preferenciais do BESC) revestem certeza, exigibilidade e iliquidez imediata. Afirma a presença da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, requerendo, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “quitar o débito em aberto, mediante a compensação dos Títulos do Besc”. Preparo recolhido (ID 60112297). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Para o fim de obter a quitação de dívida em aberto junto ao BANCO DO BRASIL, a sociedade autora, ora agravante, ajuizou ação de compensação de créditos apresentando em juízo as ações preferenciais que a própria detém do extinto Banco do Estado de Santa Catarina/BESC – incorporado pelo BANCO DO BRASIL. A tutela de urgência foi assim indeferida no juízo de origem, in verbis: “1. Cuida-se de ação de conhecimento movida por GROMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face do BANCO DO BRASIL S.A., pela qual pretende a compensação do débito que possui com este através da utilização das ações preferenciais que detém junto ao Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), incorporado pelo Banco do Brasil. 2. O e. Superior Tribunal de Justiça declarou a competência deste Juízo, considerando o foro de eleição contratualmente eleito. 3. Requer a concessão de tutela provisória antecipada para que seja reconhecida a possibilidade da compensação pretendida. 4. É o breve relato. Decido. 5. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 8. A autora realizou um empréstimo no valor de R$ 1.000.000,00, perante o réu BANCO DO BRASIL S/A, cujo saldo devedor perfazia o montante de R$ 1.019.165,05 em 27/10/2023 (ID 112066323). 9. Já os documentos que instruem a inicial indiciem a existência das 8.114 ações e valor aproximado (IDs 178930092 e 178930090). 10. Contudo, referidas ações, a par de não tornarem a requerente credora da sociedade anônima, apenas titular de parcela de seu capital social, não possuem a característica de liquidez, imprescindível à pretendida compensação, como, inclusive, reconhece a requerente. 11. Por outro lado, contraída a obrigação, presume-se o interesse da parte no cumprimento desta, não sendo tal alegação servível para evidenciar a probabilidade do direito, especialmente quando se pretende a quitação da obrigação de forma diversa da pactuada, no caso, por compensação. 12. Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento: “(...) 10. Não bastasse, importa registrar que o sócio não é credor da sociedade anônima, mas titular de parcela do capital social dela. 11. Ademais, por conceito legal, ações integrantes do capital da sociedade anônima não possuem a característica da liquidez, requisito imprescindível para a compensação. 12. Elas também não incorporam obrigação condiciona a termo, mas, isto sim, submetem-se a variações diárias, próprias do mercado mobiliário em que são negociadas, o que impede a compensação entre o crédito do banco decorrente da cédula de crédito bancário e tais ações pertencentes ao devedor, que se pretende também credor, além de não ser possível obrigar o banco a receber contraprestação diferente da assumida pelo mutuário. (...)” (Acórdão 1687905, 07092163120218070003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Quanto ao perigo de dano, nada há nos autos a robustecer a genérica alegação de maior endividamento ou prejuízo à subsistência da parte autora. 14. Por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro os pedidos de tutela de urgência.” grifo original, sublinhado nosso Bem ponderado e prudente o decisum agravado ao salientar a duvidosa liquidez da ação preferencial, porquanto incerta a imediata ou expedita conversão das ações em dinheiro na medida em que, ao conferir ao seu titular a qualidade de sócio investidor da companhia emissora, consubstancia investimento que não garante a potencialidade de sua negociação no mercado e nem a estabilidade do seu preço. Assim, entende-se, ao menos nessa breve análise própria ao momento processual, que referido título de investimento, de liquidez questionável à primeira vista, não atende a necessidade de assegurar a satisfação do débito que a sociedade agravante possui junto ao banco agravado. Por sua vez, o art. 313 do Código Civil dispõe que “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. É dizer, não se pode impor o recebimento das ações preferenciais como dação em pagamento, pois necessária a aceitação do credor que não pode ser compelido a receber prestação diversa da originariamente acordada com o fim de extinguir a obrigação contraída pelo devedor. Sob outro prisma, veja-se que, para operar de pleno direito, o instituto da compensação legal, cujo regramento geral é disciplinado no art. 368 e seguintes do Código Civil – CC, tem como requisito não apenas a liquidez das dívidas (isto é, valor preciso que prescinde de prévia apuração), mas também a exigibilidade das prestações (pois o débito de ambas as partes deve estar vencido), assim como a fungibilidade das prestações entre si (mesmo gênero, quantidade e qualidade), de modo a reclamar certa uniformidade quanto à qualidade das dívidas a serem compensadas (art. 369, CC), conjuntura essa que in casu não se verifica de plano, razão pela qual se revela temerário admitir, in limine litis e inaudita altera pars, a pretendida compensação. Nesse aspecto, inclusive, vale assentar que eventual viabilidade de compensação judicial, se for o caso, dispensando algum dos requisitos acima, não pode preterir a apreciação da matéria em observância à paridade de armas entre as partes. No mais, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator